Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727748-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MEDEIROS VERDE DIAS LOPES AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, ROGERS CRUCIOL DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GABRIEL MEDEIROS VERDE DIAS LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E ROGERS CRUCIOL DE SOUSA, pela qual indeferido o pedido liminar de desbloqueio de valor penhorado. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora de valores na qual o executado requer: “(ii) o deferimento de medida liminar, sem a oitiva da outra parte, haja vista a natureza da verba alimentar, para que seja promovido o imediato desbloqueio do valor de valor de R$ 1.594,35 (mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) na conta do banco Santander, Agência 3067, Conta no 091635-3, de titularidade de Gabriel Medeiros Verde Dias Lopes; ou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte peticionante, caso o mero desbloqueio seja ineficaz para a restituição dos valores indevidamente constritos;" (id. 241912958). A análise do bloqueio se opera frente à comprovação de sua natureza jurídica, podendo o exequente apresentar provas de que os valores bloqueados são penhoráveis. Por esta razão, por ora, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito da impugnação à penhora em 05 dias. Intimem-se.” – ID 241964357 dos autos n. 0742165-80.2022.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “o valor bloqueado foi comprovado de forma inequívoca que era o salário do executado e este recebe menos do que um salário-mínimo. Ora, não há como ter a penhora do salário do executado sem esse se privar das condições mínimas de sobrevivência para ele e sua família” (ID 73783156, p.4). Sustenta que “a natureza da verba alimentar penhorada comprova a necessidade do imediato desbloqueio das verbas para que o executado tenha como pagar suas despesas mensais e continue a trabalhar, pois necessita arcar com despesas de transporte, alimentação diária, moradia e despesas mensais” (ID 73783156, p.4). Argumenta que, “caso a decisão interlocutória agravada deferisse o pedido de desconstituição da penhora de imediato, não haveria violação ao princípio do contraditório. Isso porque não há exigência de intimação prévia da parte contrária, considerando que essa pode futuramente vim a recorrer da decisão proferida” (ID 73783156, p.5). Discorre ainda: “No ordenamento jurídico brasileiro, essa questão da impenhorabilidade foi prevista com o intuito de proteger o devedor e garantir sua sobrevivência pelo menos quando tratamos de bens essenciais, denominamos isso de princípio de proteção ao devedor. No entanto, ao falarmos da necessidade de manifestação dos exequentes em questão, consequentemente não respeitamos e garantimos esses direitos fundamentais, tendo em vista que a finalidade dessa previsão está vinculada com a ordem pública e social. Outro ponto relevante quando tratamos da finalidade da previsão da impenhorabilidade no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da segurança jurídica para ambas as partes do processo, tanto o Agravante quanto para os Agravados. Ao estabelecer regras claras sobre quais bens não podem ser objeto de penhora, o legislador busca evitar litígios desnecessários e garantir que os direitos fundamentais sejam preservados de maneira previsível e estável. Por fim, exigir previamente a oitiva dos exequentes, ora Agravados, acerca da verba impenhorável retarda indevidamente o processo de execução, que tem como objetivo a satisfação do crédito do exequente de forma rápida e eficiente, retardando também a celeridade necessária ao tratamos sobre verbas alimentares. Logo, em casos semelhantes a esses quando tratamos de impenhorabilidades evidentes, essa modalidade de exigência, quebra a celeridade processual, de modo a retardar a eficiência do procedimento da execução. Ademais, outro destaque nos casos semelhantes a esse é a ausência de nulidade da decisão que determina o desbloqueio sem intimação prévia dos exequentes, ora Agravados. Isso porque, no que diz respeito à penhora de dinheiro depositado em agência bancária, a dinâmica do art. 854 do CPC leva a entender que o pedido de desbloqueio é, em si, o contraditório exercido pelo executado, em resposta à constrição sofrida. Nesse sentido, o caput do artigo supracitado prevê que o bloqueio se dá a pedido dos exequentes sem ciência prévia do executado. Ou seja, presume-se a validade de qualquer valor bloqueado, não cabendo ao juiz, quando do pedido, intimar previamente o executado para que diga sobre a impenhorabilidade” (ID 73783156, p.7). Afirma que “houve o bloqueio judicial no valor de R$ 1.594,35 (um mil, quinhentos e noventa quatro reais, trinta e cinco centavos) na conta bancária do Santander, Agência: 3067, Conta no 091635-3 de titularidade do Agravante, GABRIEL MEDEIROS VERDE DIAS LOPES, por meio do sistema SISBAJUD. ( ) o Agravante é funcionário da empresa “PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA”, no mês de julho, mais precisamente no dia 02/07/2024, como podemos analisar no demonstrativo do pagamento salarial e no extrato bancário no ID 241912960, recebeu a verba salarial no montante de R$ 1.494,96 (um mil, quatrocentos e noventa quatro reais, noventa e seis centavos)” (ID 73783156, pp.8/9). Diz que “no caso em tela, o valor bloqueado se tratou da totalidade do valor existente na sua conta bancária, que se tratava da quantia que esse recebe como salário pela empresa que trabalha, como podemos analisar novamente pelo demonstrativo de pagamento (ID 241912960). Deste modo, evidente que o valor bloqueado na conta bancária da parte executada é impenhorável, pois trata-se de quantia referente ao seu trabalho, portanto, nos moldes do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil é impenhorável” (ID 73783156, pp.10/11). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, requer-se a concessão, desde já, da tutela recursal com o intuito de suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada, ou seja, que seja feito o desbloqueio do montante de R$ 1.594,35 (um mil, quinhentos e noventa quatro reais, trinta e cinco centavos) na conta bancária do Santander, Agência: 3067, Conta no 091635-3 de titularidade do Agravante, GABRIEL MEDEIROS VERDE DIAS LOPES. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) decorre da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, bem como da demonstração da violação do direito pátrio, o qual confere impenhorabilidade a valores relativos à remuneração, nos moldes do art. 833, caput, inciso IV, do CPC. Nesse sentido, destaca-se que o presente caso também não se adequa a nenhuma hipótese de mitigação da impenhorabilidade, nem legal, por falta de previsão expressa no art. 833, §2o, do CPC, nem jurisprudencial. Assim como, resta igualmente caracterizado o perigo de dano, tendo em vista que o valor penhorado é essencial para garantir a existência mínima do senhor Gabriel, ora Agravante e de sua família, ou seja, mantendo a penhorabilidade do valor até o julgamento de mérito do presente recurso, estamos violando o princípio da dignidade da pessoa humana, assim como a regra geral e básica da impenhorabilidade de verba com natureza salarial.” (ID 73783156, pp.15/16). Por fim, requer: “a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do Agravante; b) o recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, por ser próprio, tempestivo e cabível; c) a concessão da antecipação da tutela recursal com urgência em caráter liminar, para determinar, desde já, a liberação do montante bloqueado na conta bancária do Agravante fixado em R$ 1.594,35 (um mil, quinhentos e noventa quatro reais, trinta e cinco centavos); d) ao final, quanto ao mérito, o provimento do recurso, para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado de R$ 1.594,35 (um mil, quinhentos e noventa quatro reais, trinta e cinco centavos) na conta bancária de titularidade do Agravante e, consequentemente, promova o desfazimento da constrição patrimonial que lhe afeta e não dê andamento à penhora e tal valor; e) que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da Defensoria Pública do Distrito Federal, no endereço acima indicado.” (ID 73783156, p.16). O agravante foi intimado para juntar aos autos “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC” (ID 73811193) e apresentou documentos (IDs 73819213, 73819224, 73819225, 73819226). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale atualmente a R$7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Intimado para juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 73811193), o agravante requereu “a juntada da declaração de hipossuficiência e comprovante de renda do agravante, que comprova que o mesmo recebe menos de um salário-mínimo e sua família está inscrita no CADASTRO ÚNICO para recebimento de auxílio assistencial” (ID 73819213). Juntou aos autos extrato bancário junto ao Banco Santander, pelo qual recebeu em 04/06/2025 e em 02/07/2025 a quantia de R$1.494,96 referente a “LIQUIDO DE VENCIMENTO CNPJ 078533312000158”, de Plansul Planejamento; o contrato de trabalho junto a Plansul Planejamento e Consultoria Ltda. com salário contratual de R$1.977,69 por mês no cargo de auxiliar de impressão offset; comprovante de cadastro no CadÚnico com faixa de renda familiar total entre um e dois salários mínimos (ID 73819224); demonstrativos de pagamento da Plansul Planejamento e Consultoria Ltda. no valor de R$1.494,96 (ID 73819225); e declaração de hipossuficiência junto à DPDF (ID 73819226). Segundo o conjunto de documentos acostados, o agravante aufere renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$7.590,00). Faz jus ao benefício. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 26/02/2025 por INSTITUTO EURO AMERICADO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E ROGERS CRUCIOL DE SOUSA contra GABRIEL MEDEIROS VERDE DIAS LOPES, objetivando o pagamento de R$3.612,72 fixado em título judicial, sendo R$3.446,86 referente ao valor principal e R$165,86 referente aos honorários de sucumbência (ID 227392769, origem). Pela decisão proferida em 11/06/2025, deferido “o pedido de penhora de valores em contas da titularidade da parte executada, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD, por repetição programada, até o limite do valor da execução” (ID 239018802 na origem). O executado GABRIEL apresentou impugnação à penhora e alegou, em síntese, que o valor penhorado se trata de verba salarial impenhorável e requereu “o deferimento de medida liminar, sem a oitiva da outra parte, haja vista a natureza da verba alimentar, para que seja promovido o imediato desbloqueio do valor de valor de R$ 1.594,35 (mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) na conta do banco Santander, Agência 3067, Conta no 091635-3, de titularidade de Gabriel Medeiros Verde Dias Lopes; ou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte peticionante, caso o mero desbloqueio seja ineficaz para a restituição dos valores indevidamente constritos" (ID 241912958, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido sob o fundamento de que “A análise do bloqueio se opera frente à comprovação de sua natureza jurídica, podendo o exequente apresentar provas de que os valores bloqueados são penhoráveis” (ID 241964357, origem). O agravante interpõe o presente agravo de instrumento, pelo qual requer “a concessão da antecipação da tutela recursal com urgência em caráter liminar, para determinar, desde já, a liberação do montante bloqueado na conta bancária do Agravante fixado em R$ 1.594,35 (um mil, quinhentos e noventa quatro reais, trinta e cinco centavos)” (ID 73783156). Muito bem Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Na hipótese, o agravante juntou aos autos o extrato de conta-corrente junto ao Banco Santander (Agência 3067 e Conta 01091635-3) do período de 02/06/2025 a 03/07/2025, no qual consta recebimento de salário no valor de R$1.494,96 em 02/07/2025, totalizando saldo da conta corrente de R$1.594,35 em 02/07/2025, e bloqueio judicial no valor de R$1.594,35 em 03/07/2025, totalizando saldo disponível de R$0,00 em 03/07/2025; antes do recebimento de salário, o saldo era de R$99,39 em 20/06/2025 (ID 73819224). De se ver que, conforme extrato bancário juntado aos autos, é possível observar recebimentos de pix de outra conta bancária do próprio agravante, nos valores de R$30,00, R$25,00, R$50,00, R$150,00, R$16,00, R$100,00, R$5,00, R$3,00 e R$50,00 durante o período de 02/06/2025 a 20/06/2025 (ID 73819224). Não obstante o recebimento de outros valores de conta bancária de sua titularidade, é certo que o executado comprovou que o montante de R$1.494,96 se trata de verba salarial, o qual goza da proteção da impenhorabilidade, porquanto resta evidente que a constrição de tal valor afetará a subsistência do agravante e de sua família, destacando-se que sua família está cadastrada no CadÚnico (ID 73819224, p.14). Ressalta-se que verba salarial impenhorável deve ser aferida mediante a subtração entre o valor penhorado (R$1.594,35) e o valor do saldo na conta antes do recebimento do salário (R$99,39), ou seja, exatamente o valor de R$1.494,96 recebido em 02/07/2025. Como se vê, o agravante cumpriu o de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos (artigo 854, § 3o, I do CPC), razão de dever ser reconhecida a natureza salarial da quantia penhorada e, por conseguinte, ser determinado o imediato desbloqueio, sem necessidade de oitiva prévia do exequente/agravado. No sentido, esta 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se desconhece que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 3. Na espécie, considerando que o devedor logrou êxito em demonstrar que a manutenção de parte da penhora decretada seria sobre sua remuneração, bem como que poderia prejudicar a sua subsistência e de sua família, não se mostra razoável a constrição. 4. Os precedentes e os dispositivos legais sobre a impenhorabilidade devem sempre ser interpretados sob a ótica da razão da impenhorabilidade: preservar a dignidade humana, assim como garantir o sustento do devedor e de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 2002365, 0752039-24.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA. SALDO REMANESCENTE. PENHORA. VERBA SALARIAL. SOBRA DE REMUNERAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a verba de cunho salarial a princípio protegida é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/08/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1720574, 07040635520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Ca-dastrada. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para o fim de desbloquear a quantia constrita junto à conta bancária do agravante no Banco Santander no valor de R$1.494,96. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora